Tribunal: TJBA
Processo: 8013672-18.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013672-18.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS FALEIRO e outros (3)

Advogado(s)
:
GLEYDSON FALEIRO BATISTA, IANDRA DIAS LIGUORI DE FIGUEIREDO

APELADO: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

Advogado(s)
:
BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL NO NOME DA PARTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAMINADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E DANOS MORAIS AFASTADOS FUNDAMENTADAMENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração

opostos em face de acórdão que examinou a rescisão de contrato de

time-sharing
, o percentual de restituição de valores, a ilegitimidade ativa de cônjuges e a configuração de danos morais, além de ter promovido a correção de erro material. O Embargante pleiteia o

reexame da matéria
, indicando vícios de omissão e contradição no julgado.

II. Questão em discussão

A presente discussão abrange as seguintes questões:

a. Cabimento dos Embargos de Declaração para reexame de questões já decididas, sob alegação de obscuridade, contradição ou omissão.

b. Manutenção do percentual de retenção de 10% sobre os valores pagos na rescisão de contrato de time-sharing.

c. Ilegitimidade ativa de cônjuges sem prova de participação na contratação ou fruição do serviço.

d. Inexistência de danos morais por mero dissabor contratual.

e. Alcance e suficiência da correção de erro material já promovida no acórdão.

III. Razões de decidir

O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, conforme o Art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se presta como via adequada para reexame do mérito por simples inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

O acórdão embargado

analisou e examinou todos os tópicos da insurgência recursal
, apresentando fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

A

retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores pagos

(ID 79075064) foi considerada

equânime e suficiente

para ressarcir os custos operacionais da empresa, impedindo o enriquecimento sem causa. A rescisão, motivada por falha informativa, decorreu da iniciativa dos consumidores, o que autoriza o redimensionamento da cláusula penal para o patamar moderado de 10%, em observância ao equilíbrio contratual.

A

ilegitimidade ativa dos cônjuges

(Sandro José Faleiro Batista e Gabriel Martins Fernandes) foi confirmada pela

ausência de prova de participação direta

na contratação ou fruição do serviço, afastando a incidência da figura do consumidor por equiparação, prevista no

Art. 17 do Código de Defesa do Consumidor
.

Não há fundamento para o reconhecimento de

danos morais
, uma vez que os fatos narrados, relacionados a um contrato de

time-sharing

desfeito, configuram

mero dissabor ou inadimplemento contratual
, sem reflexos extraordinários nos direitos da personalidade dos autores. O colegiado concluiu pela inexistência de prova de lesão extrapatrimonial apta a gerar dever indenizável.

O

magistrado não tem a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos

trazidos pelas partes, sendo suficiente a exposição das razões de decidir pertinentes e bastantes para a resolução da controvérsia, conforme o

Art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil
.

A

contradição

que autoriza a interposição de Embargos de Declaração é aquela

interna

ao próprio julgado, verificada entre os fundamentos e o dispositivo, ou entre as proposições da decisão, e não aquela que se manifesta entre o entendimento do Tribunal e a tese defendida pela parte ou a interpretação da lei por ela adotada.

O acórdão

já cumpriu a tarefa de correção de erro material

solicitada (retirada do nome de Gabriela Leal de Oliveira Xavier e inclusão de Adriana Ferreira dos Santos Faleiro no dispositivo), sendo

esta

a única alteração cabível e necessária para conformar o julgado à realidade dos autos. As demais alegações de omissão e contradição representam o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada, devendo ser buscadas pela via recursal adequada.

IV. Dispositivo e tese

CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume o acórdão embargado, pois as alegações da parte Embargante buscam a rediscussão do mérito, sem que o julgado apresente os vícios previstos no Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas, quando ausentes os vícios de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do Art. 1.022 do CPC. 2. A ilegitimidade ativa de cônjuge é reconhecida na ausência de prova de sua participação direta na contratação ou fruição do serviço. 3. O mero dissabor ou inadimplemento contratual, sem comprovação de lesão extrapatrimonial extraordinária, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, Art. 1.022.

Código de Processo Civil, Art. 489, § 1º, inciso IV.

Código de Defesa do Consumidor, Art. 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013672-18.2021.8.05.0250, Embargantes ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS FALEIRO e outros (3) e Embargado BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

Salvador/BA, data certificada eletronicamente.

Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho
Relatora

III/D